Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-60.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001737-60.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRCO PIVETA DE BRITO - CPF: 040.914.591-29 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NATUREZA PROPTER REM DAS OBRIGAÇÕES. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E RECUPERAR A ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE PRAD POR PERDA DA POSSE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais e morais coletivos, bem como à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, em razão de desmatamento ilegal de 12,41 hectares de vegetação nativa em imóvel rural localizado no município de Juína/MT.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate são: (i) a legitimidade passiva do apelante diante da alegação de perda de posse anterior ao desmatamento; (ii) a possibilidade de cumulação da indenização por danos materiais e morais coletivos com obrigação de fazer; (iii) a viabilidade da imposição da obrigação de recuperar a área degradada ante a ausência de posse atual sobre o imóvel.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que, apesar de decisão judicial de reintegração de posse anterior, o apelante manteve-se em ocupação intermitente do imóvel até, ao menos, o ano de 2019, período inicial do desmatamento constatado por imagens de satélite e documentos técnicos da SEMA, os quais gozam de presunção de veracidade.
4. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 6.938/1981, e possui natureza propter rem, sendo legítima sua imputação ao agente que exerceu posse ou ingerência sobre a área à época do dano.
5. A cumulação de obrigação de recomposição ambiental e indenização pecuniária é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 629), sendo compatível com o princípio da reparação integral.
6. A reparação do dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa, diante da agressão ao bem jurídico difuso e fundamental da coletividade, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento social concreto (REsp 2.200.069/MT e REsp 1.989.778/MT).
7. Contudo, sendo incontroversa a ausência de posse atual do apelante, revela-se inviável a imposição da obrigação de fazer consistente na apresentação e execução do PRAD, por configurar obrigação materialmente impossível de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação de fazer relativa à recuperação da área degradada, mantendo as demais condenações por danos materiais e morais coletivos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança aquele que exerceu posse sobre o imóvel à época da degradação, ainda que posteriormente tenha perdido a posse.
2. É admissível a cumulação da obrigação de indenizar com a obrigação de recomposição ambiental, conforme o princípio da reparação integral.
3. O dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa diante da violação de ecossistemas protegidos.
4. A imposição de obrigação de fazer para recuperação ambiental exige viabilidade material, não podendo ser exigida do agente desprovido de posse ou acesso ao imóvel degradado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 3o e 4o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC/2015, art. 509, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.816.808/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.10.2019; STJ, Súmulas 618, 623 e 629.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAIRCO PIVETA DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001737-60.2023.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização extrapatrimonial pela degradação ao bem difuso violado, no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais); ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 112.130,56 (cento e doze mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos); e à obrigação de fazer consistente na integral reparação da área degradada, mediante apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental e adesão ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) perante a SEMA, no prazo de 180 dias.

Em suas razões
,
o apelante sustenta,
preliminarmente
, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não mais exercia a posse da área desde 2015, quando foi cumprida ordem judicial de reintegração de posse em favor de Henrique Vieira Nobre, proprietário do imóvel denominado "Fazenda Nobre", do qual fazia parte o "Sítio Alto da Serra".

Afirma que o desmatamento teria ocorrido nos anos de 2019 e 2021, após a referida reintegração, não havendo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ambientais constatados.

No
mérito
, alega que não há provas nos autos de que o meio ambiente afetado tornou-se irrecuperável, sendo possível sua recuperação integral, como demonstra a própria condenação na obrigação de fazer para recuperar a área, o que tornaria desnecessária a condenação simultânea em indenização por danos materiais.

Quanto aos danos morais coletivos, argumenta que não há elementos que comprovem significativo sofrimento coletivo ou lesão a valores difusos de repercussão social grave.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, devendo ser incluído no polo passivo a pessoa de Henrique Vieira Nobre. No mérito, seja provido o apelo, para afastar a condenação por danos morais coletivos, assim como os danos materiais ambientais, que não restaram configurados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para reconhecer a impossibilidade de imputação ao apelante das obrigações de fazer e não fazer relativas à recuperação ambiental da área degradada, em razão da perda da posse do imóvel desde 2021
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
LAIRCO PIVETA DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001737-60.2023.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização extrapatrimonial pela degradação ao bem difuso violado, no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais); ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 112.130,56 (cento e doze mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos); e à obrigação de fazer consistente na integral reparação da área degradada, mediante apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental e adesão ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) perante a SEMA, no prazo de 180 dias.

Inicialmente, com relação preliminar de ilegitimidade passiva, argui o recorrente que não detinha a posse do imóvel no momento em que ocorreu o desmatamento, uma vez que foi removido judicialmente em 2015, em benefício de Henrique Vieira Nobre, proprietário do imóvel denominado "Fazenda Nobre".

Conforme documentação acostada aos autos, observa-se que o apelante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) como responsável pelo desmatamento a corte raso de 12,41 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, no imóvel denominado "Sítio Alto da Serra".

O Auto de Infração no 220432081/2022, o Termo de Embargo no 220441584/2022 e o Relatório Técnico no 1035/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, todos de lavra da SEMA, identificaram o apelante como responsável pela área desmatada. Tais documentos, emanados de órgão público, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao interessado a produção de prova em contrário.

Da análise do Relatório Técnico da SEMA, verifica-se que o desmatamento ocorreu entre os anos de 2019 e 2021, conforme demonstram as imagens comparativas de satélite. Nesse período, há indícios de que o apelante ainda exercia algum tipo de posse ou influência sobre a área, apesar da existência de decisão judicial anterior determinando a reintegração de posse em favor do proprietário.

Com efeito,
embora exista nos autos referência à Ação de Reintegração de Posse no 0004071-02.2014.8.11.0025, proposta por Henrique Vieira Nobre em 2014, com concessão de liminar no mesmo ano, verifica-se que a posse efetiva do imóvel permaneceu controversa até, pelo menos, o final de 2021. Tanto é assim que, em 2019, o proprietário ingressou com nova Ação de Interdito Proibitório (no 0002801-64.2019.8.11.0025), na qual relatou invasões reiteradas da área, inclusive por parte do apelante
.

Para comprovar tais invasões, o proprietário apresentou Boletins de Ocorrência lavrados
entre os meses de março e setembro de 2019, nos quais consta expressamente o nome do apelante como um dos invasores. Um desses boletins, datado de 18/03/2019, narra que o apelante e outros indivíduos "estão invadindo a fazenda" e que "arrancaram a cerca da divisa da terra em média de 1.000 metros e bloquearam com paus e arames para o comunicante não ter acesso a esta terra"
.

Tais documentos evidenciam que, apesar da decisão judicial de reintegração de posse proferida em 2015, o apelante continuou a exercer algum tipo de ingerência ou posse sobre o imóvel, ao menos até 2019, período que coincide com o início do desmatamento detectado pelas imagens de satélite.

Somente ao final de 2021 há registro nos autos de que Henrique Vieira Nobre conseguiu restabelecer definitivamente a posse sobre seu imóvel, após firmar acordo com os invasores, conforme documento juntado no ID 87144259 do processo no 0004071-02.2014.8.11.0025.

Diante desses elementos, não há como acolher integralmente a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que existem indícios suficientes de sua presença e ingerência na área durante o período em que ocorreu o desmatamento, pelo menos em parte dele.

Contudo, é preciso fazer uma distinção importante quanto à natureza das obrigações imputadas ao apelante. Conforme bem apontou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ainda que se reconheça a legitimidade passiva do apelante para responder pelos danos ambientais causados à época em que exercia algum tipo de posse sobre o imóvel, é fato incontroverso que, atualmente, ele não mais detém a posse ou propriedade da área, o que impõe limitações práticas quanto às obrigações que lhe podem ser exigidas.

A Constituição Federal (art. 225, §3o) e a Lei 6.938/1981 (art. 14, §1o) estabelecem que a responsabilidade civil por dano ambiental tem natureza objetiva, sendo irrelevante a discussão sobre culpa do agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que tal responsabilidade se funda na teoria do risco integral, não admitindo excludentes como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro (REsp 1.816.808/SP).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO DE OITO CONDOMÍNIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ASSOREAMENTO DE LAGOA, DECORRENTE DE OBRA EM SEU ENTORNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. ART. 14, § 1o, DA LEI 6 .938/1981. INAPLICABILIDADE DO ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO CUMULADA DE FAZER CONSISTENTE NA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PROVOCADOS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando obter provimento jurisdicional que obrigue a empresa, ora recorrente, a promover medidas de reparação do dano ambiental consistente no assoreamento da "Lagoa da Guardinha", localizada no Município de Campinas-SP. Segundo o Tribunal de origem, "inconteste o dano ambiental e a responsabilidade pelas medidas destinadas à recomposição da área" . Acrescenta que "não é possível que a adoção das medidas necessárias à recomposição dos danos ambientais fique à mercê da conveniência da particular, em prejuízo do meio ambiente, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário a imposição das obrigações advindas do ilícito praticado". A recorrente, por sua vez, expressamente reconhece sua obrigação de promover o desassoreamento da lagoa. 2. Segundo consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do art . 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral. Se ilimitada e não sujeita a prévia restrição, afasta-se por óbvio a incidência do art. 403 do Código Civil. Ao responsável pelo dano ambiental - irrelevante a titularidade do bem atingindo - incumbe não só recuperar e indenizar a degradação como também fazê-lo de acordo com termos, condições e compensações fixados em licença ou autorização administrativa para tanto. É de resultado (= restabelecimento do statu quo ante) e não de meio a obrigação de sanar lesão ao meio ambiente, qualidade implícita que se projeta no conteúdo de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Sobre o tema, confira-se: "o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade." ( AREsp 1 .093.640/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2018) . No mais, incide a Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1816808 SP 2019/0119792-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)

Além disso, é pacífico o entendimento de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, ou seja, aderem ao título de propriedade ou posse, independentemente da identificação do efetivo causador do dano. Tal orientação foi cristalizada na Súmula 623 do STJ: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Entretanto, quando se trata especificamente de obrigações de fazer, como a recuperação da área degradada, é imprescindível considerar a viabilidade material de seu cumprimento. No caso em análise, estando o apelante atualmente desprovido da posse e da propriedade do imóvel, não possui meios concretos para implementar medidas de reparação ambiental na área.

Nesse contexto, a manutenção das obrigações de fazer contra o apelante resultaria em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que lhe imporia uma obrigação materialmente impossível de ser cumprida. A exigência de que o apelante apresente e execute um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) em imóvel ao qual não tem acesso legal configuraria verdadeira obrigação impossível, contrariando a lógica do sistema jurídico.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva
, apenas para afastar a condenação do apelante quanto à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução do PRAD para recuperação da área degradada, mantendo sua responsabilidade quanto às obrigações de indenizar por danos materiais e morais coletivos.

NO MÉRITO
, o apelante sustenta que não há provas nos autos de que o meio ambiente afetado se tornou irrecuperável, sendo possível sua recuperação integral, o que tornaria desnecessária a condenação simultânea em indenização por danos materiais.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental, conforme se extrai da Súmula 629: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Essa orientação se justifica porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível. A mera restauração física da área degradada (obrigação de fazer) não é suficiente para reverter ou recompor integralmente os danos causados ao meio ambiente, especialmente considerando o lapso temporal entre a ocorrência do dano e a efetiva recuperação da área.

No caso em análise, o desmatamento ilegal de 12,41 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação ocorreu sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, demonstrando flagrante desrespeito à legislação ambiental vigente.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Egrégia Corte o seguinte precedente, extraído dos autos do processo no 1000634-05.2023.8.11.0094:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (ii) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (iii) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (iv) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Portanto, a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 112.130,56, conforme quantificado pelo Ministério Público com base em critérios técnicos, mostra-se adequada e necessária para a reparação integral dos danos ambientais causados, devendo ser mantida.

Quanto aos danos morais coletivos, o apelante argumenta que não há elementos que comprovem significativo sofrimento da coletividade ou lesão a valores difusos de repercussão social grave.

No entanto, tal argumento também não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, de forma inequívoca, no sentido de que, em se tratando de lesões perpetradas contra ecossistemas qualificados como patrimônio nacional — como é o caso da Floresta Amazônica — a caracterização do dano moral coletivo independe da extensão territorial da degradação ou da demonstração de impactos subjetivos sobre a coletividade local.

Nos termos do art. 225, § 4o, da Constituição da República, tais biomas gozam de proteção constitucional reforçada, e qualquer afronta a sua integridade representa lesão a bem jurídico imaterial de natureza difusa, cuja reparação extrapola a mera recomposição física do dano, alcançando também a esfera extrapatrimonial da coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

A distribuição pro natura do ônus da prova, conforme a Súmula 618/STJ, impõe ao poluidor a demonstração de inexistência de lesividade, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Na mesma linha, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.989.778/MT, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o STJ reconheceu que o significativo desmatamento de área objeto de proteção especial é, por si só, suficiente para ensejar reparação por dano moral coletivo, sendo irrelevante a ausência de repercussões concretas sobre a paz social ou sobre a comunidade local diretamente atingida.

A Corte reafirmou que a ilicitude da conduta e sua aptidão para comprometer valores ecológicos fundamentais justificam, por si, a imposição de sanção de natureza compensatória e pedagógica, com vistas à tutela dos interesses difusos da coletividade.

No mesmo sentido, o Agravo Regimental no AREsp n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Portanto, diante da gravidade intrínseca do desmatamento perpetrado e da proteção jurídica conferida ao bioma amazônico, é plenamente cabível a condenação por danos morais coletivos.

Ressalte-se, contudo, que o valor arbitrado na origem — R$ 1.000,00/hectare — embora aquém dos parâmetros usualmente fixados por esta Corte para casos análogos, deve ser mantido, à míngua de recurso específico do Ministério Público sobre tal aspecto, em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação do apelante quanto à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação da área degradada, mantendo integralmente as demais condenações, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025